Tribunal: TJDFT
Processo: 0743049-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE POBREZA INAPLICÁVEL. SUPERÁVIT OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento em ação de despesas condominiais, no qual a parte recorrente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com balancetes analíticos, extratos bancários e balanço patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício, equiparado à pessoa jurídica, faz jus à gratuidade de justiça sem presunção de veracidade, e se os documentos contábeis e bancários demonstram impossibilidade de arcar com as custas do processo sem comprometer a atividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, art. 5o, LXXIV, condiciona a assistência judiciária à comprovação de insuficiência de recursos; os arts. 98 e 99 do CPC disciplinam a matéria e a presunção de veracidade da alegação de pobreza prevista no art. 99, § 3o, aplica se apenas à pessoa natural. Para pessoa jurídica, exige se prova concreta de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2o, e art. 373, I).
4. Os balancetes revelam superávit operacional mensal, média de receita superior à média de despesa e ativo circulante com taxas condominiais a receber em patamar significativo, indicando capacidade de geração de caixa; os extratos registram entradas recorrentes e saídas ordinárias compatíveis com a dinâmica condominial.
5. Passivos trabalhistas, tributários e lançamentos de IPTU, sem demonstrar suplantação do ativo ou sacrifício desarrazoado, não caracterizam hipossuficiência. Ausente prova de que o pagamento de custas inviabilize a atividade condominial, indeferida a gratuidade, com oportunização de preparo (CPC, art. 99, § 7o, e art. 101, § 2o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido. Indeferida a gratuidade de justiça. Determinado o recolhimento do preparo na forma do CPC.
Tese de Julgamento: A gratuidade de justiça em favor de condomínio edilício — equiparado à pessoa jurídica — exige demonstração objetiva de insuficiência; superávit operacional e capacidade de geração de caixa afastam a hipossuficiência e autorizam o indeferimento do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 373, I; CPC, art. 99, § 7o; CPC, art. 101, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.185.828/RS, Corte Especial; STJ, Súmula no 481; TJDFT, Acórdão 2013079, 0708241-76.2025.8.07.0000, Rel.: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 09/07/2025; TJDFT, Acórdão 1743609, 0703676-14.2022.8.07.0020, Rel.: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/08/2023, DJe 31/08/2023.